Tribunal: STF
Processo: RE 112597
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. JUROS COMPENSATORIOS.
TEMA CONSTITUCIONAL (ART. 153, P. 22) TARDIAMENTE SUSCITADO EM
EMBARGOS DECLARATORIOS AO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO
NÃO CARACTERIZADO (SUMULAS 282 E 356). R.E. NÃO CONHECIDO.
O ACOLHIMENTO, PELO CONSELHO, DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL, DESTINADA APENAS A AFASTAR OS OBICES REGIMENTAIS, EM
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, NÃO IMPLICA DISPENSA DE REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INCLUSIVE QUANTO A
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.